Tribunal: TJDFT
Processo: 0727621-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0727621-98.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. RECORRIDO: CLAUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO O advogado peticionante pretende a retirada do processo da pauta virtual, em razão de ter interesse na sustentação oral. Requer a inclusão do processo em pauta de sessão por videoconferência para que se permita ao advogado que será substabelecido realizar a sustentação oral. Nas sessões de julgamento presencial, serão realizadas sustentações orais presencialmente, nas dependências do fórum. Havendo interesse na sustentação oral por videoconferência, esta ocorre apenas nas sessões virtuais, nos termos da Portaria GPR 1625 de 29 de junho de 2023. Neste sentido, deverá o advogado acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado, conforme disciplina o art. 3o, §3o da aludida Portaria. Nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência. Pelo exposto, indefiro o requerimento, facultando ao advogado a realização de sustentação oral por vídeo no processo incluído em pauta virtual de julgamento. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora